Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. LONGA ESPERA. AEROPORTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor/recorrido a título de indenização por danos morais, em virtude do atraso de mais 08 (oito) horas em relação ao voo inicialmente contratado. O Juízo de origem concluiu que a remarcação do voo em razão da readequação da malha aérea é considerada hipótese de “fortuito interno”, de modo que não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelos danos suportados pelo consumidor.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o cancelamento do voo teria ocorrido em razão de impedimentos operacionais, relacionados ao tráfego aéreo, que impossibilitaram pousos e decolagens no horário pactuado. Afirma, entretanto, que haveria prestado toda a assistência aos recorridos, inclusive oferecendo o modo mais rápido para chegada ao destino final, qual seja, a reacomodação dos recorridos no voo mais próximo com assento disponível. Sustenta que não conteria nos autos narrativa e a comprovação de qualquer conduta da recorrente suficiente para caracterizar o dano moral alegado.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 36623916. Os recorridos rebatem todas as razões recursais e rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
8. Consigno, ainda, que pretenso remanejamento/readequação da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, não sendo hábil para excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
10. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos recorridos, pois, em razão do atraso do voo, e frente ao descaso da companhia aérea, ofertando-lhes embarque apenas 8 horas após o pactuado (sem qualquer auxílio material), viram-se em situação de desamparo, bem como desorganização dos seus planejamentos e da sua rotina, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, "...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). É necessário haver adequação do caso à jurisprudência sobre indenização por danos morais. A média de indenizações por atraso em voo internacional é de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme apontam alguns acórdãos das Turmas Recursais (Acórdão 1376590, ANA CLAUDIA LOIOLA MENDES; Acórdão 13611281, ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1342817, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Não há peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, de modo que fixa-se o valor acima como indenização por danos morais para cada um dos recorridos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido.
13. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.